Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AÇÃO REVISIONAL. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. HIPÓTESE LEGAL NÃO ARGUIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora ofertada pelo executado-avalista.
2. No caso, não há de se falar em falta de certeza e liquidez do título, porquanto o mero reconhecimento de que é indevida a incidência de certos encargos da mora não lhe retira esses atributos.
3. Também não há excesso de penhora, pois a ação revisional (em que determinada a vedação da incidência de comissão de permanência com outros encargos da mora) não reduzirá significativamente o valor cobrado na ação executiva; além disso, os veículos penhorados estão avaliados em quantias muito aquém do valor executado na demanda.
4. Não tendo o agravante arguido nenhuma das causas de impenhorabilidade descritas no artigo 833 do CPC, não há razão para que seja acolhida a impugnação à penhora fundamentada na impenhorabilidade de seus veículos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.